Tribunal: TJDFT
Processo: 0712018-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712018-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MARTINS DE SOUZA AGRAVADO: QUALITY SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por MARCELO MARTINS DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 190638172), que, nos autos da ação de conhecimento c/c com pedido de antecipação de tutela movida em face de QUALITY SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AS EMPRESAS LTDA, indeferiu o pleito de verve liminar postulado na petição inicial. A parte agravante recorre da mencionada decisão, almejando sua integral reforma. Para tanto, alega que foi surpreendido com a inscrição do seu nome em cadastro de restritivos relacionada à dívida que é objeto de discussão nos autos do Proc. no 0720779-91.2022.8.07.0001. Afirma que não tem (ou teve) qualquer relação jurídica com a agravada, não havendo assim qualquer razão plausível para negativação de seu nome. Fustiga a decisão combatida, apontado que o Juízo de origem a fundamentou com base em premissa equivocada, de forma extra petita e lacônica. Indica ainda outras máculas na decisão vergastada, pugnando pela sua reforma de modo que lhe seja concedida a tutela de urgência vindicada na exordial. Ao fim e ao cabo, requer o deferimento de efeito suspensivo; e, no mérito, o provimento do recurso à baila, tornando a concessão da medida liminar em definitiva. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 57270934 e 57270936), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Primeiramente, conquanto a parte recorrente requeste a concessão de efeito suspensivo no bojo de sua peça recursal, pelo teor do ato judicial combatido (indeferimento da tutela de urgência) e analisando o pedido segundo o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), apura-se que a tutela de urgência almejada no vertente recurso se amolda à verdadeira antecipação da tutela recursal. E à luz do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência recebo e analiso tal pleito segundo as balizas desta última espécie mencionada. Nesse descortino, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso ora em foco, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pelo agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, sobretudo um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela parte recorrente, necessitando um maior avanço na instrução processual para formação de um melhor convencimento acerca da pretensão manejada na origem. Ademais disso, a despeito de o recorrente alegar a inexistência de vínculo jurídico com a parte agravada, esta questão está intrinsecamente ligada ao objeto do Proc. no 0720779-91.2022.8.07.0001, no qual o agravante apresentou defesa (ID 153447622 - Contestação), encontrando-se aqueles autos ainda em fase de saneamento (ID 190499185 – Despacho especificação de provas). Na sentença daqueles autos é que se resolverá sobre a alegada ineficácia da fiança e acerca da falta de outorga marital, não competindo ao Juízo a quo – apesar de ser o mesmo órgão julgador –, nos autos do Proc. no 0702656-65.2024.8.07.0004 enfrentar pontos debatidos no Proc. no 0720779-91.2022.8.07.0001, que sequer fora sentenciado. Nesse cenário, assim como o Juízo de primeiro grau, entendo que “a questão atinente ao vínculo jurídico entre o autor a parte ré, bem como ao débito, está sendo discutida nos autos da ação monitória em curso neste Juízo – processo no 0720779-91.2022.8.07.0001.” Cumpre evidenciar que diante desse relevante fato destacado na decisão recorrida resta obstado o deferimento da tutela de urgência requerida pelo agravante, dispensando maior extensão na fundamentação para dizer o que está hialinamente claro. Ademais disso, não se faz necessário o juízo enfrentar todos os argumentos suscitados pela parte para o desate da controvérsia, muito menos nesta fase inicial tanto da pretensão movida na origem quanto deste recurso, em sede de cognição sumária da demanda para apreciação do provimento provisório de urgência requerido pela(s) parte(s) (vide STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022, etc.). Neste ensejo, o cotejo e a aferição orbitam em torno do preenchimento casuístico dos requisitos legalmente exigidos para o deferimento da tutela de urgência requestada. Portanto, não há falar em nulidade em tais circunstâncias, tampouco em aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito quando a decisão objurgada se cinge unicamente à análise da tutela de urgência. Assim sendo, diante do não preenchimento a contento de todos os pressupostos legais necessários, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 1o de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator